Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCLUSÃO NA DÍVIDA DE VERBA ALHEIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO QUANTO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. O exequente não pode modificar a pretensão executória, inclusive no que diz respeito à incidência de juros de mora, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença e da apresentação de impugnação pelo executado, haja vista o óbice invencível da preclusão consumativa.
II. A expressão econômica da pretensão executória, aí compreendidos naturalmente os juros moratórios, é definida, pelo próprio exequente, no demonstrativo atualizado do débito que constitui requisito indispensável da petição inicial do cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 523 e 524, incisos II e III do Código de Processo Civil.
III. O débito não pode ter o seu conteúdo alterado após o requerimento de cumprimento de sentença, máxime depois da apresentação de impugnação, sob pena de se admitir a modificação do próprio pedido ou de se restringir gravemente o direito de defesa do executado.
IV. A inclusão no débito de despesa com extratos bancários que supera as forças do título judicial evidencia excesso de execução, nos termos do artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Acolhida impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, devem ser fixados honorários advocatícios entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo executado.
VI. Para efeitos sucumbenciais, o exequente é sempre vencido quando a impugnação ao cumprimento de sentença resulta na extinção total ou parcial da dívida.
VII. Recurso conhecido e desprovido.